Tribunal: TJDFT
Processo: 0732691-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732691-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS LANCELLE AGRAVADO: DRZ PORTAS ECOLOGICAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Na decisão de ID 62612800, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Em seguida, no ID 62907607, o juízo de origem comunica que proferiu sentença nos autos principais. No ID 62937648, o agravante confirma a perda superveniente do interesse recursal. Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser deduzida em sede de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora